Tribunal: TJSP
Processo: 1002377-98.2018.8.26.0129
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de Crédito Bancário – Sentença de improcedência – Recurso dos cooperados embargantes.
INDEXADOR CDI-CETIP – Alegação da ilegalidade da cobrança – Acolhimento - Inteligência da Súmula no 176 do Superior Tribunal de Justiça – Determinado o afastamento – Substituição pelo INPC – Possibilidade – Precedentes - Recurso provido.
ENCARGOS DO INADIMPLEMENTO – Cédula

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de Crédito Bancário – Sentença de improcedência – Recurso dos cooperados embargantes.
INDEXADOR CDI-CETIP – Alegação da ilegalidade da cobrança – Acolhimento - Inteligência da Súmula no 176 do Superior Tribunal de Justiça – Determinado o afastamento – Substituição pelo INPC – Possibilidade – Precedentes - Recurso provido.
ENCARGOS DO INADIMPLEMENTO – Cédula de crédito rural que se submete aos juros remuneratórios contratados, acrescidos de juros morato ́rios de 1% ao ano e multa de 2% do valor devido, nos termos dos arts. 5o e 71 do Decreto Lei 167/67 – Encargos moratórios adequados - Recurso parcialmente provido.
DISPOSITIVO – Recurso parcialmente provido.